Tribunal: STF
Processo: RE 1581312
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO NO PONTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. ALEGADA CONTRARIEDADE À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR (PAT). LEI 6.321/1976. ILEGALIDADE DE SUA RESTRIÇÃO MEDIANTE ATOS INFRALEGAIS. DEDUÇÃO QUE SE REFERE AO IRPJ E REFLETE DE FORMA INDIRETA NO RESPECTIVO ADICIONAL. FORMA DE CÁLCULO. PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO JUDICIAL. 1. A Lei 6.321/1976, que instituiu o PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador), estabelece em seu art. 1º que as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na forma e de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta a lei em apreço. 2. A teor da disposição legal, a dedução realizada para fins de Imposto de Renda em relação ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) deve incidir sobre o lucro tributável, e não diretamente sobre o imposto de renda devido. 3. A restrição do referido benefício efetuada mediante normas infralegais por certo está eivada de ilegalidade, pois extrapola os limites estabelecidos em lei, de modo a violar o disposto no art. 99 do CTN, segundo o qual o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei. 4. No caso concreto, a controvérsia inclui a inovação trazida pelo art. 186 do Decreto 10.854/2021, que alterou a redação do art. 645, § 1º, do Decreto 9.580/2018, para limitar a aplicabilidade da dedução das despesas do PAT aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos (salvo nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva), limitando-a também à parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo. 5. A norma infralegal em apreço, a exemplo de outras anteriores da mesma natureza, culminou por extrapolar os limites legais. Isso porque a Lei 6.321/1976 determina em seu art. 2º apenas que os programas de alimentação a que se refere o art. 1º deverão conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda, não autorizando, entretanto, que os patamares salariais dos trabalhadores sejam utilizados como parâmetro para limitar a dedução das despesas mediante mero ato regulamentar. Precedente da 3ª Turma do TRF3. 6. Deve prevalecer o incentivo fiscal concedido nos termos da Lei 6.321/1976, sem as alterações ilegais estabelecidas pelo Decreto 05/1991 e por quaisquer outros atos infralegais que restrinjam o benefício instituído em lei. 7. De acordo com disposição de natureza legal posterior, concernente ao disposto nos arts. 5º e 6º, I, ambos da Lei 9.532/1997, a limitação da dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido. 8. O contribuinte tem direito a calcular o desconto em dobro das despesas com o PAT sobre o lucro da empresa, de modo a se apurar o lucro real. Sobre esse montante, será calculado o adicional do imposto de renda, aplicando-se a limitação de quatro pontos percentuais sobre o total do imposto de renda devido, após a inclusão do adicional. 9. Referida Corte Superior tem reiteradamente esclarecido que a dedução em apreço ocorre antes do cálculo do adicional do IRPJ e, por esta razão, não viola o art. 3º, § 4º, da Lei 9.249/1995, pois esse dispositivo incide em momento contábil posterior, de modo que a integralidade nele mencionada já é formada com as deduções antecedentes sobre o lucro tributável. 10. Dessa forma, a dedução das despesas com o PAT refletirá de forma indireta no adicional de dez por cento do IRPJ. Precedentes. 11. Em síntese, nos termos da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, a dedução do dobro das despesas comprovadamente gastas com o PAT deve ocorrer sobre o lucro tributável (e não por sobre o imposto de renda devido). Em contrapartida, a limitação da dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido (e não a 4% do lucro tributável). 12. A sentença foi proferida em sintonia com o entendimento acima explicitado. 13. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos). 14. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8º da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996. Parâmetros observados pela sentença. 15. Com relação à recuperação do indébito, o d. Juízo deferiu apenas a compensação. Ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, além de afastar a possibilidade de restituição na via do precatório, o órgão julgador explicitou que não é admitido que o contribuinte solicite a restituição do que recolheu indevidamente em espécie, no âmbito administrativo, porque isso feriria a ordem de pagamento prevista no art. 100 da Constituição Federal. 16. A impetrante pugna pela possibilidade de reaver o indébito em apreço também pela via do precatório. Assiste-lhe razão. 17. Nos termos do entendimento desta Terceira Turma, a recuperação do indébito também poderá ser efetivada pela via do precatório, tendo em vista que tanto a compensação como a restituição via precatório são formas de aperfeiçoar a repetição do tributo declarado indevido. Por conseguinte, pode o contribuinte, quando da execução do julgado, optar pela forma de repetição que lhe for mais favorável. 18. Essa é a exegese que se faz do enunciado da Súmula 461 do STJ, que preceitua que o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’. 19. Somente a restituição administrativa em espécie não é admitida, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.420.691, alçado à sistemática da repercussão geral, no bojo do qual restou firmado entendimento no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Tese 1262). 20. Remessa oficial e apelação da União improvidas. Apelação da impetrante provida” (fls. 13-16, e-doc. 70).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 89).



    2. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIX do art. 5º, o inc. IV do art. 84 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Argumenta que “a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de se conceder ao Executivo maior liberdade no exercício do poder regulamentar em matéria tributária. Exemplo é o RE 343.446/SC4 , relatado pelo Min. Carlos Velloso, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu legítimos decretos que, regulamentando a contribuição para o custeio do Seguro Acidente de Trabalho (SAT), estabeleceram os conceitos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio ou grave’. Observou a Corte que a lei havia fixado padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos necessários à aplicação concreta da norma” (fl. 10, e-doc. 99).



    Salienta que “não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, já que a atuação do Poder Executivo se deu dentro do espaço de conformação criado pelo Legislativo ao determinar a priorização dos trabalhadores de baixa renda” (fl. 12, e-doc. 99).



    Assinala que “não é possível autorizar o contribuinte autor a deduzir as despesas com o PAT, para fins de apuração do IRPJ, sem as limitações impostas pelo Decreto n. 10.854/2021, dada a legitimidade do art. 186 do Decreto nº 10.854/2021, que deu nova redação ao art. 645 ao Regulamento do Imposto de Renda de 2018 (Decreto nº 9.580/2018), por estar em linha com o que preconizava o art. 2º da Lei nº 6.321/1976, mormente após a edição da MP nº 1.108/2022 e da Lei nº 14.442/2002” (fl. 13, e-doc. 99).



    Sustenta que “deixou o v. acórdão de considerar as especificidades do mandado de segurança que representam óbice à restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração” (fl. 14, e-doc. 99).



    Ressalta que “a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao autorizar a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do mandamus, além de não respeitar as Súmulas 269 e 271 do STF, também não atenta para o que preconiza os seguintes dispositivos: art. 1º e 13 da Lei n.º 12.016/2009, art. 927, IV, CPC, art. 5º, LXIX, da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 99).



    Enfatiza que deve ser “impossibilitada a autorização de restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração, de modo que o v. acórdão recorrido merece reforma nessa parte” (fl. 22, e-doc. 99).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário, “de modo a reformar o acórdão recorrido” (fl. 22, e-doc. 99).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Quanto à necessidade de observância do regime de precatórios nas restituições tributárias, o recurso extraordinário da União está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    5. A recorrente interpôs recurso especial e recurso extraordinário simultaneamente. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.191.451/SP interposto pela União, “para afastar a possibilidade de utilização do mandado de segurança com o objetivo de pleitear a restituição do indébito tributário, anterior à impetração, por meio de precatório ou de RPV, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus” (fl. 12, e-doc. 147), com os seguintes fundamentos:



    “Já no que diz respeito à restituição do indébito, observa-se que o acórdão recorrido não está em consonância com orientação desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou por restituição administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos anteriores à impetração, mediante compensação, a ser aferida pela Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança como ação de cobrança” (fl. 11, e-doc. 147).



    Com o trânsito em julgado dessa decisão em 19.11.2025, operou-se, nesse ponto, a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 26.2.2021)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reintegração. Recurso especial interposto pelo Estado provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário prejudicado. Perda do objeto. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pela parte agravante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário pelo Estado do Rio de Janeiro foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte agravada. 5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.547-943-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial simultaneamente interposto, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.224.698-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.5.2025).



    Atendida a pretensão da recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário do ente público está prejudicado, apenas no ponto referente à impossibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, para cumprir sentença proferida em mandado de segurança, de valores anteriores à impetração. 



    6. A matéria remanescente, referente à forma de cálculo dos incentivos fiscais do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ sobre o valor deduzido pelo contribuinte, optante pelo Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, foi resolvida pelo Tribunal de origem, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “A Lei 6.321/1976, que instituiu o PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador), estabelece em seu art. 1º que as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na forma e de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta a lei em apreço.



    A restrição do referido benefício efetuada mediante normas infralegais por certo está eivada de ilegalidade, pois extrapola os limites estabelecidos em lei, de modo a violar o disposto no art. 99 do CTN, segundo o qual o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei. 



    No caso concreto, a controvérsia inclui a inovação trazida pelo art. 186 do Decreto 10.854/2021, que alterou a redação do art. 645, § 1º, do Decreto 9.580/2018, para limitar a aplicabilidade da dedução das despesas do PAT aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos (salvo nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva), limitando-a também à parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo (...).



    A norma infralegal em apreço, a exemplo de outras anteriores da mesma natureza, culminou por extrapolar os limites legais. Isso porque a Lei 6.321/1976 determina em seu art. 2º apenas que os programas de alimentação a que se refere o art. 1º deverão conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda, não autorizando, entretanto, que os patamares salariais dos trabalhadores sejam utilizados como parâmetro para limitar a dedução das despesas mediante mero ato regulamentar. (...).



    Dessa forma, deve prevalecer o incentivo fiscal concedido nos termos da Lei 6.321/1976, sem as alterações ilegais estabelecidas pelo Decreto 05/1991 e por quaisquer outros atos infralegais que restrinjam o benefício instituído em lei. 



    Por outro lado, de acordo com disposição de natureza legal posterior, concernente ao disposto nos arts. 5º e 6º, I, ambos da Lei 9.532/1997, a limitação da dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido (...).



    Consoante esclarecido pelo STJ no precedente acima, o contribuinte tem direito a calcular o desconto em dobro das despesas com o PAT sobre o lucro da empresa, de modo a se apurar o lucro real. Sobre esse montante, será calculado o adicional do imposto de renda, aplicando-se a limitação de quatro pontos percentuais sobre o total do imposto de renda devido, após a inclusão do adicional.



      Referida Corte Superior tem reiteradamente esclarecido que a dedução em apreço ocorre antes do cálculo do adicional do IRPJ e, por esta razão, não viola o art. 3º, § 4º, da Lei 9.249/1995, pois esse dispositivo incide em momento contábil posterior, de modo que a integralidade nele mencionada já é formada com as deduções antecedentes sobre o lucro tributável. 



    Dessa forma, a dedução das despesas com o PAT refletirá de forma indireta no adicional de dez por cento do IRPJ. (...)



    Em síntese, nos termos da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, a dedução do dobro das despesas comprovadamente gastas com o PAT deve ocorrer sobre o lucro tributável (e não por sobre o imposto de renda devido). Em contrapartida, a limitação da dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido (e não a 4% do lucro tributável)” (fls. 4-10, e-doc. 70).



    Rever o decidido pelas instâncias da Justiça Federal, sobre as “regras de aproveitamento do incentivo fiscal de IRPJ relativo ao Programa de Alimentação do Trabalhador” (fl. 6, e-doc. 99), demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 6.321/1976 e 9.532/1997; e Decretos ns. 9.580/2018 e 10.854/2021). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). DEDUÇÃO DE DESPESAS. LEGALIDADE. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.033 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 2. O acórdão recorrido concedeu a segurança, reconhecendo o direito da empresa impetrante de deduzir despesas com PAT sem as limitações do art. 186 do Decreto nº 10.854/2021. 3. A União alegou ofensa aos arts. 5º, II, 84, IV, e 150, I, da Constituição Federal, sustentando que o Decreto nº 10.854/2021, ao impor limitações à dedução de despesas com PAT, extrapolou os limites da atividade regulamentar, violando o princípio da legalidade. 4. A decisão agravada entendeu que a análise da controvérsia demandaria o exame da legislação infraconstitucional e da moldura fática, o que torna oblíqua e reflexa a eventual ofensa constitucional, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando que sua análise demanda o reexame de legislação infraconstitucional e da prova dos autos, sendo aplicável, ou não, o art.1033 do CPC. III. Razões de decidir 6. A eventual ofensa à Constituição é considerada reflexa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. A revisão das premissas do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei nº 6.321/1976 e Decreto nº 10.854/2021) e da prova dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 636 do STF, que vedam o recurso extraordinário para simples reexame de prova e para contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação pressupõe rever a interpretação de normas infraconstitucionais. 7. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, visto que o entendimento de que a ofensa à Constituição seria reflexa não foi o único fundamento para se negar seguimento ao ARE, subsistindo o óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.514.434-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. FORMA DE APURAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUUIÇÃO FEDRAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.404.914-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 10.854/2021. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DE CONTROLE EM SEDE DE JURISDIÇÃO CONCENTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo. 2. Os dispositivos impugnados não detém caráter normativo autônomo, pois, editados com base na atribuição regulamentar prevista no art. 84, IV, da Constituição Federal, extrai seu fundamento imediato de validade da Lei 6.321/1976. 3. A controvérsia envolve, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 7.133-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.9.2022).



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados monocráticos, nas quais foi aplicado o óbice jurídico da ausência de ofensa constitucional direta: ARE n. 1.475.325/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.2.2024; ARE n. 1.543.353/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 10.4.2025; ARE n. 1.536.244/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 25.2.2025; RE n. 1.579.987/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.11.2025; e RE n. 1.557.593/PE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.7.2025.



    7. Inviável, ainda, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias, pois a alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR SISCOMEX. MAJORAÇÃO. PORTARIA MF 257/2011. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. 1. É inconstitucional a majoração da taxa SISCOMEX promovida pela Portaria MF 257/2011. Precedentes. 2. A aferição de suposta violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Súmula 636 do STF. 3. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.239.866-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).



    Verificada a prejudicialidade do recurso extraordinário e comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora